Tribunal: TJDFT
Processo: 0748678-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRELIMINAR. REFORMATIO IN PEJUS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO DO VALOR. CAPACIDADE ECONÔMICA DO APENADO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Agravo contra decisão da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas que homologou valor para a prestação pecuniária fixada em substituição à pena privativa de liberdade, imposta ao sentenciado pelo art. 306, caput, c/c §2o, do CTB, reivindicando sua redução ao mínimo legal.
II – Questões em discussão
2. (i) definir se é possível anular a decisão para que seja observado o art. 312-A do CTB, diante da alegação da Procuradoria de Justiça de obrigatoriedade da fixação de prestação de serviços à comunidade; (ii) estabelecer se o valor da prestação pecuniária foi arbitrado sem fundamentação suficiente e em desconformidade com a situação econômica do apenado.
III – Razões de decidir
3. A substituição da pena por modalidade mais gravosa — prestação de serviços à comunidade — apesar de juridicamente compatível com o art. 312-A do CTB, depende de recurso ministerial específico, sendo vedado ao Tribunal agravar a situação do condenado em atenção ao princípio do non reformatio in pejus.
4. O juiz, ao fixar ovalorda pena restritiva de direito consistente em pagamento deprestaçãopecuniária, deve fazê-lo de modo fundamentado e atento aos limites do artigo 45, §1o, do Código Penal, observando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o prejuízo causado pela conduta criminosa e a situação econômica do apenado.
5. Fixada a pena de prestação pecuniária em observância aos limites legais e critérios jurisprudenciais, com respaldo na sugestão do setor psicossocial competente e avaliando a situação econômica do sentenciado – sem ignorar o caráter sancionatório da reprimenda – deve ser mantida, não comportando redução. Precedentes.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 43, 45, §1o, e 59; CPP, art. 589; CTB, arts. 306 e 312-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.813.539/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 07/12/2021; STJ, AgRg no HC 478.166/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 06/06/2019; TJDFT, Acórdãos 1974245 (2025), 1957181 (2024), 1881803 (2024), 1601253 (2022), 1389434 (2021), 1386474 (2021).